Tribunal: TJPA
Processo: 0047151-48.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047151-48.2012.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, ADAILTON VIEIRA BEZERRA, ANTONIO QUENTAL ARRUDA JUNIOR, JOAO BATISTA FARIAS DE LIMA, JOAO DE DEUS BISPO SOBRAL, JOAO HENRIQUE TEIXEIRA FLEXA, JOSE AIRTON DA SILVA, JOSE CLAUDIO RODRIGUES LEITE, RAIMUNDO NONATO DE SOUSA GONCALVES

APELADO: ADAILTON VIEIRA BEZERRA, JOSE AIRTON DA SILVA, JOSE CLAUDIO RODRIGUES LEITE, JOAO DE DEUS BISPO SOBRAL, JOAO HENRIQUE TEIXEIRA FLEXA, ANTONIO QUENTAL ARRUDA JUNIOR, JOAO BATISTA FARIAS DE LIMA, RAIMUNDO NONATO DE SOUSA GONCALVES, ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDORES ESTADUAIS SEM MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas, separadamente, pelo Estado do Pará, pelo Ministério Público e pelos autores da ação — estes de forma adesiva ao recurso ministerial — contra sentença que, em ação ordinária declaratória, anulou a Portaria nº 999, a qual determinou a remoção ex officio de servidores públicos estaduais com mais de vinte anos de efetivo exercício, lotados em postos de fiscalização de diversos municípios do Pará, determinando o retorno às localidades de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo de remoção
ex officio
de servidores públicos estaduais, consubstanciado na Portaria nº 999/2012, está suficientemente motivado a justificar sua validade jurídica; (ii) estabelecer se o Estado do Pará deve ser condenado a indenizar os autores por danos morais decorrentes da referida remoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato administrativo de remoção de servidores públicos, ainda que discricionário, deve ser motivado, conforme exigência legal e doutrinária, como condição de validade e de controle judicial de legalidade.

A ausência de motivação no ato administrativo torna-o nulo, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, aplicável ao caso concreto, por comprometer os princípios da legalidade e da transparência administrativa.

A Portaria nº 999/2012, que determinou a remoção dos autores, não apresentou qualquer motivação fática ou jurídica, conforme verificado nos autos, configurando vício insanável.

O controle judicial do mérito do ato administrativo é possível quando ausente a motivação, como forma de impedir arbitrariedades e assegurar o respeito aos direitos dos servidores públicos.

A pretensão dos autores à indenização por danos morais não pode ser apreciada nesta demanda, cuja causa de pedir restringe-se à análise da legalidade da remoção, devendo ser buscada em ação própria, mediante demonstração dos prejuízos efetivamente suportados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O ato administrativo de remoção ex officio de servidor público estadual deve ser motivado, sob pena de nulidade.

A ausência de motivação no ato de remoção permite o controle judicial e acarreta a invalidação do ato por desvio de finalidade ou ilegalidade formal.

A pretensão de indenização por danos morais decorrentes da remoção deve ser veiculada em ação própria, com demonstração do dano e nexo de causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 269, I; CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 5.360/91, art. 8º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 406.769/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 07.02.2014; STJ, RMS nº 12.856/PB, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 01.07.2004, p. 214; TJPA, AI nº 2017.00755730-02, Rel. Des.ª Nadja Nara Cobra Meda, j. 23.02.2017; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0001848-75.2013.8.14.0042, Rel.ª Des.ª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 06.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0047151-48.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÕES CÍVEIS

APELANTES | APELADOS: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO BÚBLO, ADAILTON VIEIRA BEZERRA E OUTROS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

No presente caso, são três recursos de Apelação interpostos, separadamente, pelo demandado
Estado do Pará
(ID 4186552), pelo
Ministério Público
(ID 4186563) e pelos próprios autores da Ação,
Adailton Vieira Bezerra e Outros,
que o fizeram de forma adesiva ao recurso do Ministério Público (ID 4187365). Todos os recursos foram interpostos em face da sentença (ID 4186549), prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de nulidade de ato administrativo.

A
sentença
impugnada (ID 4186549) julgou nos seguintes termos:

"(...)

Diante do exposto, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para determinar ao Estado do Pará que anule a Portaria de remoção dos servidores, para que retornem as suas localidades de origem.

Custas, como de lei, e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pelo réu sucumbente."

Em face da sentença, portanto, foram interpostos, separadamente, os recursos de Apelação ao norte mencionados, com as suas respectivas razões a seguir reproduzidas.

O recurso do
Estado do Pará
(ID 4186552) defendeu
que
a remoção
ex officio
dos autores atende as recomendações 03 e 04 expedidas pela Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e do Patrimônio Público;
que
a Administração Pública usou do seu poder-dever para relotar os seu Servidores conforme a necessidade de serviço e adequação à legalidade; e
que
a Portaria, alvo da demanda judicial, é um ato administrativo decorrente da reestruturação da SEFA e da recomendação do Ministério Público do Estado do Pará.

O recurso do
Ministério Público
(ID 4186563), por sua vez, sustentou
que
a Administração Pública agiu dentro da legalidade, atendendo recomendação do Ministério Público que o ato administrativo, atacado pelos autores, traz a presunção da veracidade e legalidade;
que
houve motivação no ato de relotação dos Servidores;
que
o interesse publico deve prevalecer diante do particular;
que
a distribuição de pessoal está no âmbito da discricionariedade do ato administrativo, permitindo ao administrador decidir de acordo com a conveniência e necessidade do serviço, cujo mérito, em princípio, não pode ser revisto pelo Poder Judiciário.

Por fim, o recurso dos próprios
autores
(ID 4187365), interposto de forma adesiva ao do Ministério Público, trouxe razões
que
reclamam a responsabilidade do Estado para indenizá-los por danos morais, na medida a em que os afastou de seus postos de trabalho e de suas respectivas famílias, provocando inúmeros sofrimentos pela distância e dificuldade que passaram a ter por ter que, de repente, vir a viver em outra localidade completamente diferente daquela a que já estavam acostumados há muito tempo e onde fincaram raízes e laços emocionais.

Remetidos os autos a esta instância, o recurso do Estado foi recebido no seu duplo efeito (ID 4186553), entretanto, por força de decisão posterior, no Agravo de Instrumento interposto em face da atribuição daqueles efeitos ao recurso, restou determinado que o apelo, então, teria efeito, tão somente, devolutivo (ID 4187367).

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, ofereceu parecer ratificando as razões do recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público e, em razão daquelas, requereu o seu provimento (ID 4187371).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

O conjunto das razões recursais, deduzidas nos Apelos interpostos pelo Estado do Pará e pelo Ministério Público, convergem para o mesmo objetivo: de validar a Portaria que relotou
ex officio
os autores, por ser um ato administrativo legal, revestido de seus atributos.

Não obstante as razões apresentadas,
não assiste razão
às pretensões.

A questão controvertida reside sobre a Portaria que determinou a remoção
ex offício
de todos os autores, com mais de 20 (vinte) anos de efetivo exercício, lotados nos Postos de Fiscalização dos Diversos Municípios do Estado do Pará.

A resposta deste Juízo à controvérsia impõe, necessariamente, o exame do ato administrativo impugnado: a Portaria nº 999.

A Portaria em questão, para produzir efeitos, não pode desnudar-se da motivação, até porque
é nulo o ato que determina a remoção
ex officio
de
servidor
público sem a devida motivação
.

O referido ato administrativo discricionário está sujeito ao controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de
motivação.

Todo ato administrativo, em linhas gerais, ainda que discricionário, deve preencher certos requisitos, elementos, atrelados à motivação, sob pena de ser invalidado pela própria Administração Pública, ou pelo Poder Judiciário.

Nas palavras de HELY LOPES MEIRELLES:

O exame do ato administrativo revela nitidamente a existência de cinco requisitos necessários à sua formação, a saber: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tais componentes, pode-se dizer, constituem a infra-estrutura do ato administrativo, seja ele vinculado ou discricionário, simples ou complexo, de império ou de gestão". (p.159)

JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, em sua obra "Manual de Direito Administrativo", ao dissertar sobre atos administrativos, esclarece também que todo ato da Administração Pública deve ser precedido de motivo, sob pena de nulidade.

Toda vontade emitida por agente da Administração resulta da impulsão de certos fatores fáticos ou jurídicos. Significa que é inaceitável, em sede de direito público, a prática de ato administrativo sem que seu autor tenha tido, para tanto, razões de fato ou de direito, responsáveis pela extroversão da vontade.

Pode-se, pois, conceituar o motivo como a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo.

[...]

Quanto ao motivo, dúvida não subsiste de que é realmente obrigatório. Sem ele, o ato é írrito e nulo. Inconcebível é aceitar-se o ato administrativo sem que se tenha delineado determinada situação de fato.

(in Manual de Direito Administrativo; Editora Atlas - 2012; São Paulo - 25ª Edição; pág. 11/113).

Leciona a esse respeito MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO:

Motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento ao ato administrativo.

Pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseio o ato.

Pressuposto de fato, como o próprio nome indica, corresponde ao conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o ato.

[...]

A ausência de motivo ou a indicação de motivo falso invalidam o ato administrativo.

(in Direito Administrativo; Editora Atlas - 2010; São Paulo - 23ª Edição; pág. 210).

Conclui-se, então, que a
remoção
, é ato administrativo vinculado à exposição de seus motivos. Vale dizer, embora seja um ato discricionário da Administração,
deve apresentar os motivos pelos quais demonstram o interesse público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

Há jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que se refere ao fato de que o ato administrativo de transferência de
servidor
público, seja ele vinculado ou discricionário, tal qual a
remoção
,
está sujeito a controle judicial, notadamente no que se refere à presença de motivação.

(STJ - RMS n. 406.769/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 07/02/2014).

E ainda:

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - REMOÇO - ATO NO MOTIVADO -NULIDADE - ART. 8º, INCISO I DA LEI ESTADUAL Nº 5.360/91 -PRERROGATIVA DE INAMOVIBILIDADE - INEXISTÊNCIA - PRECEDENTES -RECURSO PROVIDO.

I -
O princípio da motivação possui natureza garantidora quando os atos levados a efeito pela Administração Pública atingem a seara individual dos servidores. Assim, a remoção só pode ser efetuada se motivada em razão de interesse do serviço. Precedentes.

II - O art. 8º, inciso I da Lei Estadual nº 5.360/91 não impede que o servidor por ela regido seja removido. Não se cogita de inconstitucionalidade da expressão "fundamentada em razão do interesse do serviço" nele contida.

III - No caso dos autos, o ato que ordenou as remoções encontra-se desacompanhado do seu motivo justificador. Consequentemente, trata-se de ato eivado de nulidade por ausência de motivação, que desatende àquela regra específica que rege os Agentes Fiscais da Fazenda Estadual.

IV - Recurso provido.

(STJ - RMS: 12856 PB 2001/0004770-0, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 08/06/2004, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 01/07/2004 p. 214) grifei

Nesse sentido, jurisprudência deste Tribunal.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO DE SERVIDORA PÚBLICA. ATO ADMINISTRATIVO NÃO MOTIVADO PELO AGENTE PÚBLICO. FORMALIDADE NECESSÁRIA PARA PERMITIR O CONTROLE ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNANIME. 1. É imprescindível ressaltar que todo ato administrativo de transferência de servidor público, seja ele vinculado ou discricionário, está sujeito ao controle judicial e, sobretudo, deve ser motivado, sendo insuficiente a fundamentação genérica, como ocorre na hipótese em julgamento. Precedentes STF e STJ. 2. Dito isto,
é inquestionável que o princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões e, a sua obrigatoriedade, se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle da legalidade dos atos administrativos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (2017.00755730-02, 170.993, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-23, Publicado em 2017-02-24) grifei

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO, O QUE DA ENSEJO A ILEGALIDADE DO ATO. ANULAÇÃO DA PORTARIA QUE DETERMINOU SUA NOVA LOTAÇÃO.

1- O Poder Público, apesar de ter a prerrogativa da discricionariedade quando da organização e lotação de seu quadro de servidores, podendo movimentá-lo por critérios de conveniência,
precisa motivar seus atos, a fim de evitar a edição de atos eivados de arbitrariedade e ilegalidade.

2- Sentença mantida à unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0001848-75.2013.8.14.0042 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/06/2022 )

No presente caso, a Portaria n° 999, de 14 de agosto de 2012 (Doe. 08), Publicada no Diário Oficial do Estado do Pará, de 16 de agosto de 2012, página 2, Caderno 3 (Doe. 09), que determinou a remoção ex officio de todos os autores, Funcionários Públicos Estaduais, concursados, todos com mais de vinte anos de efetivo exercício, além de lotados nos Postos de Fiscalização dos diversos Municípios do Estado do Pará,
não trouxe nenhuma motivação
. Está evidente no documento acostado aos autos (ID 4186539 – fls.19).

Em sendo assim, a partir da fundamentação apontada ao norte, não prosperam as pretensões recursais dos recursos interpostos pelo
Estado do Pará e pelo Ministério Público
.

Quanto as
razões recursais dos autores
pleiteando condenação do Estado em danos morais, nenhuma censura impõe-se sobre a sentença, cujos fundamentos acerca da questão filio-me, julgando que presente ação se presta a discutir tão somente a questão da legalidade ou não das remoções, de modo que os apelantes devem buscar as vias processuais próprias, comprovando os efetivos prejuízos experimentados pelas partes. Nesse sentido, não merece acolhimento.

Ante o exposto,
nego provimento
aos apelos interpostos pelo ESTADO DO PARÁ, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pelos autores, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 26/05/2025